Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSO. SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não possuindo o Juízo de origem acesso ao sistema CNIB, não se pode imputar ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização.
2. Ademais, existe a possibilidade de consulta ao sistema CNIB pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo.
3. Recurso conhecido e desprovido.